Tribunal: TJSP
Processo: 2278210-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Deferimento de tutela de urgência. Instrução processual não encerrada. Requisitos elencados no artigo 300 do CPC presentes no caso. Precedentes do TJSP. Liminar mantida.
MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que possuem função fundamentalmente coibitória e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Deferimento de tutela de urgência. Instrução processual não encerrada. Requisitos elencados no artigo 300 do CPC presentes no caso. Precedentes do TJSP. Liminar mantida.
MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que possuem função fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do mandamento judicial. Estipulação em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada episódio de desobediência da recorrente. Preservação que se impõe, em observância às peculiaridades da demanda e aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se olvidando da informação de que houve o descumprimento da liminar por parte da ré. Limitação, todavia, da multa cominatória que é medida de rigor, pena de esta desnaturar-se e tornar-se desproporcional ao eventual prejuízo decorrente do descumprimento da obrigação a cujo resguardo se destina. Valor máximo das astreintes ora limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decisão reformada. Recurso provido em parte para fixar o teto da multa cominatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), preservada, no mais, a decisão profligada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278210-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado MARCELO DE ARAUJO CINTRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278210-86.2019.8.26.0000 - Voto no 09379
2
Agravo de Instrumento no: 2278210-86.2019.8.26.0000
Agravante: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Agravada: MARCELO DE ARAÚJO CINTRA ME
Autos em primeiro grau no: 1026331-28.2019.8.26.0554
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Vara: 2a Vara Cível do Fórum da Comarca de Santo André
VOTO No. 09379
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Deferimento de tutela de urgência. Instrução
processual não encerrada. Requisitos elencados no artigo 300 do
CPC presentes no caso. Precedentes do TJSP. Liminar mantida.
MULTA COMINATÓRIA. Astreintes que possuem função
fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à eficácia do
mandamento judicial. Estipulação em R$ 1.000,00 (um mil reais)
para cada episódio de desobediência da recorrente. Preservação
que se impõe, em observância às peculiaridades da demanda e aos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se olvidando
da informação de que houve o descumprimento da liminar por
parte da ré. Limitação, todavia, da multa cominatória que é medida
de rigor, pena de esta desnaturar-se e tornar-se desproporcional ao
eventual prejuízo decorrente do descumprimento da obrigação a
cujo resguardo se destina. Valor máximo das astreintes ora
limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Decisão reformada. Recurso provido em parte para fixar o teto
da multa cominatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), preservada,
no mais, a decisão profligada.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pelo
TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a r. decisão que, nos autos de ação declaratória de
inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos morais movida por MARCELO DE ARAÚJO CINTRA ME, deferiu a tutela
antecipada para proibir a cobrança e a anotação da dívida sub judice nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito, pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada ato
de desobediência.
Insurge-se a recorrente alegando ser cabível a cassação do
decisum agravado. Subsidiariamente, pugna pela redução e limitação do valor das
astreintes (fls. 01/65).
Determinado por esta Relatoria o processamento do recurso
sem efeito suspensivo/ativo (fls. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278210-86.2019.8.26.0000 - Voto no 09379
3
Certificado o decurso do prazo legal sem oferta de
contraminuta (fls. 42).
É o relatório.
Passo ao voto.
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar com a
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a seguir:
“(...) Vistos. (...) Existem evidências da probabilidade do
direito, sendo que o requerente não está obrigado a demonstrar fato negativo, ou seja, que
não firmou o contrato que deu origem ao débito, e é inegável o perigo de dano, pois as
cobranças e a anotação negativa em cadastro de inadimplentes por certo abalará o
crédito e o conceito do autor. Assim, estando presentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência para proibir a cobrança e a
anotaçãoda dívida mencionada na petição inicial nos cadastros dos órgãos de proteção a
crédito {sic}, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada ato de
desobediência a esta decisão (...) Intime-se.” (fls. 62 dos autos em primeiro grau no
1026331-28.2019.8.26.0554, grifos originais).
Pois bem.
A possibilidade de concessão de tutela de urgência vem
contemplada no parágrafo 1o do art. 300, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer
(...)”.
Por ora estão presentes os requisitos elencados no artigo 300
do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo em relação à agravada, que sustenta a cobrança
indevida de valores e a possibilidade de inclusão de seu nome em rol de maus pagadores,
estas decorrentes de contrato de serviços de telefonia que nega haver firmado, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278210-86.2019.8.26.0000 - Voto no 09379
4
com contestação das assinaturas apostas em tal instrumento, reputando fraudulenta a
avença em questão.
Vale consignar que, apesar de já ofertada a defesa e
oportunizada a manifestação à contestação, a instrução processual prossegue, eis que ainda
não certificado nos autos principais o decurso do prazo para a requerida se manifestar
acerca do interesse na produção de novas provas, no julgamento da lide no estado ou em
conciliar-se com a parte ex adversa.
Destarte, a manutenção da tutela de urgência é medida que se
impõe.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão de
Contrato de Compra e Venda de Veículo Automotor com
Financiamento Parcial c.c. Repetição de Indébito e
Reparação de Danos. Consumidora demandante que logo
após a aquisição de veículo na Loja de Revenda, sofre a
apreensão do bem pela Polícia Militar em razão de alegação
de furto pelo proprietário anterior. Decisão que deferiu a
tutela de urgência para determinar que a Financeira ré se
abstenha de promover a negativação ou cobrança contra a
autora, sob pena de multa diária de R$ 400,00, limitada a
dez (10) dias. INCONFORMISMO da Financeira ré deduzido
no Recurso. REJEIÇÃO. Configuração dos requisitos do
artigo 300 do CPC de 2015. Ausência de perigo de
irreversibilidade.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2153220-57.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Daise
Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/10/2018; Data de Registro:
15/10/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

"AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL"
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar,
consubstanciado na retirada imediata do nome do autor dos
cadastros de proteção ao crédito Não reconhecimento da
relação jurídica que dá suporte às negativações Ônus das
fornecedoras de comprovar cabalmente a realização do
negócio jurídico aventado Presença dos requisitos legais
para concessão da tutela de urgência pleiteada (art. 300, do
CPC) Decisão reformada RECURSO PROVIDO” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278210-86.2019.8.26.0000 - Voto no 09379
5
Agravo de Instrumento 2126207-83.2018.8.26.0000; Relator
(a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018)
No que tange às astreintes, é cediço que são plenamente
cabíveis em condenações relativas ao cumprimento de obrigações; não se pode perder de
vista, no entanto, que a sua função é fundamentalmente coibitória e coercitiva, visando à
eficácia do mandamento judicial.
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva, 36a Edição,
fls. 508: “Ao contrário do Código de 39, a lei vigente não estabelece limitação para o
valor da multa cominada na sentença, que tem o objetivo de induzir ao cumprimento da
obrigação e não o de ressarcir. Nem se justifica tolerância com o devedor recalcitrante
que, podendo fazê-lo, se abstém de cumprir a sentença (STJ 3a Turma, REsp 141.559-RJ,
rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 17.3.98, não conheceram, v.u., DJU 17.8.98, p. 68)”.
Em que pese o valor da multa fixada nessas situações seja
revertido ao credor (artigo 537, §3o, do CPC vigente), a função primordial das astreintes é a
proteção da decisão judicial para sua efetivação.
Em consonância, a jurisprudência deste E. Tribunal:
“TUTELA DE URGÊNCIA. Obrigação de fazer c.c.
repetição de indébito e danos morais. Título de
capitalização, tarifas e seguros. Cessação de descontos.
Admissibilidade. Autor analfabeto que abriu conta salário e
alega desconhecimento acerca desses descontos. Presença
dos
pressupostos
autorizadores.
Multa
cominatória.
Natureza coercitiva e inibitória das astreintes. Adequação e
proporcionalidade na fixação do quantum. Inteligência dos
arts. 536 e 537, ambos do NCPC. Decisão mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”

(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO No 2158069-43.2016.8.26.0000 Relator(a):
Fernando Sastre Redondo; Comarca: Ipuã; Órgão julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
31/08/2016; Data de registro: 01/09/2016)
No caso dos autos, o valor estipulado a título de astreintes
R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada episódio de desobediência da recorrente há de ser
preservado, eis que em observância às já narradas peculiaridades da demanda e aos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se olvidando da informação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278210-86.2019.8.26.0000 - Voto no 09379
6
houve o descumprimento da liminar por parte da ré (fls. 135/140 e fls. 141 dos autos
originários).
Impõe-se, lado outro, o estabelecimento de limitação à
incidência da multa cominatória, pena de esta desnaturar-se e tornar-se desproporcional ao
eventual prejuízo decorrente do descumprimento da obrigação a cujo resguardo se destina.
Destarte, fica fixado o valor máximo das astreintes ao
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Por derradeiro, frise-se que a multa cominatória depende de
confirmação em sentença, podendo ser revogada, alterada (para menos ou para mais) ou
substituída a qualquer tempo durante o curso da ação, daí porque descabida, ao menos por
ora, a cassação do decisum objurgado nesse tocante.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO para fixar o teto das astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais), preservada, no
mais, a decisão profligada.
MARCOS GOZZO
RELATOR